Tribunal: TJDFT
Processo: 0709660-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. MÉRITO. RESPONSABILIDADE. DETENÇÃO DO DOMÍNIO. RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONDOMÍNIO.
1. Ação de cobrança em que se busca o pagamento de despesas condominiais, tendo a primeira ré alegado sua ilegitimidade passiva porquanto o imóvel foi objeto de promessa de compra e venda com a segunda ré, posteriormente rescindido e no qual nunca se imitiu na posse.
2. Em se tratando de obrigação propter rem (art. 1.345, CC), derivada do direito real de propriedade, sobretudo nos casos de imóvel novo, a jurisprudência entende como serem do promitente vendedor até a imissão do promitente comprador na posse do imóvel, vide AREsp 1034823.
3. Terceiro que paga dívida de outrem, nos termos dos arts. 304 e 305 do Código Civil, não tem direito à repetição do indébito, mas tão somente de cobrar do devedor originário.
4. A mera cobrança indevida não acarreta compensação por danos morais, não tendo sido demonstrada no caso em comento situação de fato ou de direito que comprove violação ilícita a direito da personalidade.
5. A condenação nos honorários sucumbenciais é orientada pelo princípio da causalidade e, no caso em tela, a primeira ré, que havia pagando as despesas condominiais, deixou de fazê-lo sem comunicar à autora, frustrando expectativa legítima, razão pela qual mister se faz incumbir a ela, embora tenha logrado êxito, os ônus sucumbenciais referentes a esse objeto da demanda.
6. Apelo da autora provido e apelos das rés desprovidos.